Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736642-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PERKAL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63558924), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PERKAL AUTOMOVEIS LTDA, contra a decisão (ID 206798628) proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência no 0733042-42.2024.8.07.0016 ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante pretende a suspensão da exigibilidade dos valores protestados, conforme títulos ID’s 194002596 e 194002597. A decisão ID 206798628, ora agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, entretanto, consignou que se a parte autora efetuasse o depósito integral e em dinheiro do valor cobrado pelo ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seria medida a ser imposta, a fim de que se permita a discussão judicial do valor devido. Em nova consulta aos autos, verifiquei que a parte autora, ora agravante, peticionou (ID 209483689) juntando o comprovante de depósito (ID 209483693), como forma de suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, inciso II, do CTN, até o julgamento definitivo da demanda. Com essas considerações, nos termos do art. 10, do CPC, diga a agravante, no prazo de 5 dias, se ainda permanece o interesse no presente recurso. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator